Tribunal: TJMT
Processo: 1019344-90.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019344-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIONISIO JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 012.373.151-82 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do eminente Relator para negar provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática e, por conseguinte, a sentença de parcial procedência. Ressalte-se a necessária aplicação da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que o expressivo histórico de negativações em nome da parte afasta qualquer alegação de dano moral. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 6.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dionísio José da Silva Júnior contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade de débito e determinando a exclusão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, mas afastando o pedido de indenização por danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da Súmula 385 do STJ deveria afastar a indenização por danos morais, diante da alegada existência de outras anotações restritivas, ou se, inexistindo tais inscrições, configura-se dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verificado nos autos que a única inscrição existente foi a discutida na demanda, pois a ação paralela sobre outros débitos já foi encerrada por acordo homologado.

O Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da Súmula 385/STJ quando comprovada a inexistência ou a irregularidade das anotações preexistentes, permitindo a indenização por dano moral.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, configura dano moral presumido (in re ipsa), não se tratando de mero dissabor, mas de lesão à honra e à imagem do consumidor.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aplicação da Súmula 385 do STJ pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de anotações restritivas preexistentes ou quando estas já foram extintas.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

O valor de R$ 6.000,00 é adequado a título de indenização por danos morais por inscrição indevida, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, arts. 6o, VI e VIII; CPC, arts. 373, I e II, e 932; CC, art. 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.02.2020 (Info 665); Turma Recursal Cível/MT, N.U 1002561-10.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 01.11.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado no1019344-90.2025.8.11.0001, que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade do débito no valor de valor de R$ 934,75, e determinar a exclusão da inscrição do nome do requerente das entidades de proteção ao crédito, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o agravante insurge-se exclusivamente quanto à ausência de condenação por danos morais, sustentando que a negativação realizada foi indevida e lhe causou abalo moral passível de reparação, sustentando a existência de outra ação discutindo os outros débitos preexistentes.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do agravo, defendendo a manutenção da decisão monocrática aplicando a Súmula 385 do STJ.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que assiste razão ao Agravante.

Consultando o processo mencionado pelo Agravante, processo de número 1036741-65.2025.8.11.0001, verifica-se que já houve acordo homologado, diante disso, não existem mais outras anotações para impedir a indenização pelos danos morais.

Nesse sentido, verifica-se que deve ser aplicada ao presente caso, a decisão do STJ acerca da possibilidade de flexibilização da orientação contida na Súmula 385.

Admite-se, no entanto, a flexibilização da orientação contida na súmula 385 do STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

STJ. 3a Turma. REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

A inscrição do nome do Agravante em cadastro de inadimplentes é fato que extrapola o mero dissabor, configurando dano à esfera extrapatrimonial da recorrente.

Tendo o débito sido declarado inexigível, e diante da inexistência de outras inscrições, os danos morais se operam “
in re ipsa
”.

Quanto ao quantum indenizatório, fixo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições das partes, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação, e ainda a jurisprudência desta Turma em casos semelhantes:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - REFORMA DO VALOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de Agravo interno interposto por Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI Não Padronizados contra a decisão monocrática proferida por este relator, que majorou valor arbitrado na sentença de primeiro grau em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos indenizatórios, movida por Lidivan Catarino Ramos. A parte autora alegou desconhecimento da origem da dívida e requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por
danos

morais
.
2. O agravante sustenta a necessidade de apreciação da matéria pela turma julgadora, alegando que a decisão monocrática desconsidera elementos importantes trazidos aos autos, especialmente aqueles que demonstram a existência da dívida cedida e a formalização da cessão. Argumenta ainda que a hipótese dos autos não permite julgamento monocrático, conforme previsto no artigo 932 do CPC.
3. Ademais, o agravante requer a juntada de novos documentos na fase recursal, argumentando que tais documentos foram cedidos pela cedente do crédito após a decisão, não sendo indispensáveis à propositura da ação. Por fim, pleiteia a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de
danos

morais
.
4. Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte agravante.
5. Inicialmente, cumpre observar que a decisão monocrática do relator encontra-se amparada pelo artigo 932 do CPC, que autoriza o relator a julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível ou quando já houver precedentes das Cortes superiores em recurso repetitivo ou verbete sumular a respeito do tema. No caso dos autos, a decisão monocrática foi proferida com base na jurisprudência consolidada, inexistindo qualquer vício que justifique sua reforma.

6
. A parte reclamante/agravada se desincumbiu do seu ônus probatório na forma da Lei (CPC, art. 373, inciso I), porquanto comprovou a
inscrição
de seus dados por solicitação da parte agravante.
7. Já a parte agravante por seu turno não se desincumbiu do seu ônus probatório a fim de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (CPC, art. 373, inciso II), bem assim atento à norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).
8. A parte agravante no curso do processo passou ao largo de demonstrar elementos de prova capazes de traduzir a licitude de sua conduta, eis que conforme deflui da petição de contestação não houve a juntada de documentos indispensáveis à demonstração da licitude de sua conduta.
9. Após a sentença de parcial procedência foi interposto o recurso inominado pela parte agravada, o qual restou parcialmente provido, majorando a condenação por
danos

morais
em razão de ser a anotação a
única
registrada em seu nome.
10. Com referido julgamento foi então interposto recurso de agravo interno pela parte reclamada, ocasião em que apresentou outros documentos em complemento à defesa apresentada na origem.
11. Sobre tal ponto importa registrar a inadmissibilidade da juntada de tais documentos nesta fase processual. Os documentos ora juntados nas razões de agravo interno não se caracterizam como documentos novos ou cuja exigência se tornou pertinente ao caso após a apresentação da contestação.
12. É dizer, a parte agravante já possuía tais documentos e não os apresentou em fase processual própria e adequada para tanto, caracterizando, pois, o instituto jurídico da preclusão, eis que na forma da Lei (CPC, art. 336) “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”, por óbvio que aí se inclui também a apresentação das provas que dispõe, bem assim a indicação daquelas que pretende produzir, sejam elas em audiência, perícia ou outra cuja posse não detenha.
13. Oportunizar à parte reclamada que promova a juntada de documentos que não se configuram como novos (CPC, art. 435) importa em afastar do ordenamento jurídico o instituto jurídico da preclusão e bem assim, caracteriza inegável achaque ao princípio constitucional do devido processo legal, dado ao fato de que possibilitará à parte, menosprezar a fase pré-recursal, sabendo que poderá integrar sua defesa em momento recursal.
14. Ocorre, todavia, que a parte Agravante passou ao largo de demonstrar qualquer situação e/ou circunstância capaz de trazer contornos de licitude à sua conduta, realizando a juntada de documentos quando já julgado, ainda que monocraticamente o recurso inominado, apresentando-os por ocasião do agravo interno interposto.
15. Os documentos apresentados junto às razões do agravo referem-se à período compreendido desde 11 de outubro de 2018, não podendo serem reconhecidos como documentos novos na forma da Lei (CPC, art. 435, parágrafo
único
), de sorte que a sua admissão nessa fase processual, implicaria em afastar a incidência da preclusão operada quando da apresentação de defesa incompleta, permitindo à parte que a integre em momento posterior.
16. Contudo, analisando os documentos juntados aos autos, verifico que os mesmos são relevantes e aptos a demonstrar a necessidade de revisão do valor da condenação, o que se ampara para fins de aplicação da norma (Lei no 9.099/95, art. 6o - O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.).
17. O
dano

moral
na hipótese revela-se na modalidade in re ipsa, eis que verificada a anotação, a restrição ao crédito decorre do próprio fato, bem assim é de se considerar que a parte não possui anotações pretéritas que afastariam a configuração do
dano

moral
.
18. De outro tanto, no que tange ao montante estabelecido a título de reparação pelo
dano

moral
impositivo que seja ele adequado a valor que não se traduza em enriquecimento sem causa à parte ofendida, tal qual se estabeleceu no caso em exame.
19. Não se nega que tenha a parte experimentado
dano

moral
em razão dos fatos noticiados nos autos, entretanto, o valor fixado por ocasião da decisão monocrática comporta redução tendo em vista a documentação tardiamente trazida aos autos, o que embora não possa servir para modificar o resultado, dada à efetiva ocorrência do instituto jurídico da preclusão consumativa, deve ser considerado, na forma do que acima transcrito (art. 6o, da Lei no 9.099/95) para mitigar o valor da indenização a fim de tornar mais adequada a reprimenda decorrente dos fatos alinhados nos autos.
20. Nesse particular, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim mantendo-se tanto a natureza reparatória, quanto pedagógica inerente à indenização, todavia, afastando a ocorrência do instituto jurídico do enriquecimento sem causa, tem-se que a indenização deve ser reduzida para o montante de R$3.000,00 (três
mil

reais
).
21. A redução é fundamentada na evidência de que a adesão e uso do produto pelo autor foram efetivamente comprovados, justificando assim a reconsideração parcial do montante inicialmente fixado. (ID 241733682)
22. Presentes os pressupostos recursais, conheço o recurso interposto e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO PROVIMENTO para a reforma do julgamento monocrático e, consequentemente, reduzindo o valor da condenação de R$ 6.000,00 (Seis
mil

reais
) para R$ 3.000,00 (tres
mil

reais
) mantendo o que foi disposto na decisão quanto o mais.
23. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.
24. É como voto.
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Juiz Relator
(N.U 1002561-10.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/11/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).”

Ante o exposto
, verificados os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastando a aplicação da Súmula 385 do STJ, condenar a Agravada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar do evento danoso, com a dedução da 2 a parte do §1o, do artigo 406, do Código Civil.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025